Tribunal: TJPA
Processo: 0825217-88.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825217-88.2018.8.14.0301

APELANTE: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA E VALIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE RECONHECEU A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que indeferiu os embargos de terceiro, por inadequação da via eleita. A demanda originária consistiu em execução fiscal proposta pelo Município de Belém contra pessoa já falecida à época do ajuizamento. O agravante sustenta a ilegitimidade passiva do executado originário, a impossibilidade de substituição da CDA e a legitimidade de sua atuação como terceiro embargante, pleiteando a exclusão da constrição sobre imóvel incorporado ao seu patrimônio desde 1982.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é possível discutir a ilegitimidade passiva e a validade da CDA por meio de embargos de terceiro;
(ii) o embargante pode ser considerado terceiro estranho à execução, tendo em vista sua relação de posse e responsabilidade tributária sobre o imóvel constrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de terceiro não se prestam à discussão sobre elementos subjetivos do processo de execução, como a legitimidade passiva e validade da CDA, conforme orientação do STJ e jurisprudência local.

4. O embargante, por ser possuidor e responsável tributário do imóvel nos termos dos arts. 34 e 131 do CTN, não pode ser considerado terceiro estranho à relação processual.

5. A via adequada para discutir tais questões seria o próprio processo de execução ou eventual ação própria, e não os embargos de terceiro.

6. A jurisprudência do TJPA, inclusive deste Relator, reitera o entendimento de que a ausência de registro no cartório e a omissão no dever de atualização cadastral junto ao Município não afastam a responsabilidade tributária do possuidor.

7. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que veda o redirecionamento da execução fiscal quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes da citação, conforme a Súmula 392/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“Os embargos de terceiro não se prestam à discussão sobre legitimidade passiva ou validade da CDA, sendo cabíveis apenas para afastar constrição sobre bem de terceiro estranho à execução.”

2.

“O possuidor do imóvel e responsável tributário, ainda que não formalmente citado na execução, não pode ser considerado terceiro para fins do art. 674 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 e 485, I e IV; CTN, arts. 32, 34 e 131, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; REsp 1832608/PR, Rel. Min. Og Fernandes; AgInt no REsp 1681731/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJPA, Ap. Cív. 0019231-36.2011.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HOTEL SÃO BRAZ LTDA - EPP,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24515093), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIROS
opostos em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

No mérito do presente Agravo Interno, sustenta a parte agravante que a execução fiscal proposta pelo Município de Belém possui vício insanável, porquanto ajuizada em desfavor de pessoa já falecida à época do seu ajuizamento.

A petição inicial indica como executado o Sr. Belmiro José de Almeida, constando o mesmo nome na Certidão de Dívida Ativa – CDA –, apesar do falecimento do referido contribuinte em 16 de abril de 2012, conforme certificado no ID-2303284.

Ressalta-se que a execução foi proposta apenas em 07 de novembro de 2012, tornando-se patente a ilegitimidade passiva ad causam. Além disso, conforme a Certidão de Registro de Imóveis acostada aos autos (ID 2303285), verifica-se que o imóvel em discussão foi incorporado ao patrimônio da empresa AGROFLORESTAL PRIMAVERA LTDA. desde 19 de março de 1982, ou seja, muito antes da propositura da ação fiscal.

Argumenta-se, portanto, que a execução foi dirigida contra parte ilegítima, inexistindo a possibilidade de substituição do polo passivo, dado que o falecimento do executado ocorreu anteriormente à distribuição da ação, o que impede a substituição da CDA, conforme expressamente vedado pela Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Acrescenta-se ainda que há interesse processual do terceiro apelado, que se opôs à constrição judicial sobre o bem, por meio de embargos de terceiro, com base no art. 674 do CPC, corroborado pela Súmula nº 84 do STJ, que admite tal ação mesmo quando o domínio do bem não esteja registrado.

Destaca-se, inclusive, que o Relator deste processo já adotou entendimento semelhante em diversos precedentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, nos quais restou assentada a impossibilidade de prosseguimento da execução em casos análogos, especialmente quando constatado o falecimento do executado e a alienação anterior do imóvel.

Ressalta-se que tais precedentes envolvem as mesmas partes, o mesmo objeto litigioso (execução fiscal de IPTU) e idêntica causa de pedir.

Defende-se, portanto, que eventual pretensão de responsabilização pelo crédito tributário deve ser manejada contra o titular atual do imóvel, não sendo admissível o prosseguimento da execução em desfavor de quem não detinha mais a posse ou domínio do bem ao tempo do ajuizamento. A insistência em responsabilizar terceiros por obrigações de pessoa falecida, sem o devido processo legal e regular formação da relação jurídica processual, compromete gravemente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Critica-se, ainda, o entendimento exposto na decisão monocrática agravada, reputando-o dissociado da orientação jurisprudencial firme da própria Turma Julgadora, que, em casos idênticos, reconheceu a ilegitimidade do sujeito passivo e determinou a extinção da execução, afastando, inclusive, a viabilidade de substituição da CDA.

Aduz-se, por fim, que os embargos de terceiro constituem instrumento hábil à desconstituição da constrição indevida, mesmo que se reconheça, em tese, a qualidade de contribuinte do embargante, desde que reste ausente a devida citação, sob pena de flagrante nulidade processual.

Diante de todo o exposto, requer o agravante o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática ID 24515093 e, por conseguinte, acolhido e provido o recurso de apelação ID 2303268, nos termos da fundamentação ora reiterada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26317312).

É o suficiente relatório.

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De plano, ressalto que não se vislumbram fundamentos suficientes para a reforma da decisão agravada, a qual se mostra devidamente motivada e em consonância com a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, razão pela qual deve ser mantida.

Conforme corretamente exposto na decisão impugnada, é assente o entendimento de que os embargos de terceiro, previstos no artigo 674 do Código de Processo Civil, têm por finalidade a proteção da posse ou da propriedade de bens de titularidade de pessoa estranha à relação processual, os quais tenham sido indevidamente constritos por decisão judicial, a exemplo de penhora, arresto, sequestro, depósito, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário ou partilha.

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

No caso, trata-se de uma de ação autônoma que tem por finalidade a restituição de bem constrito judicialmente, pode se dizer também que objetiva a proteção da posse ou propriedade daquele que, não tendo sido parte no feito, tem um bem de que é proprietário ou possuidor, apreendido por ato judicial originário de processo de que não foi parte.

Assim, poderia o autor dos embargos de terceiro pedir a liberação do bem supostamente constrito, mostrando sua boa-fé diante do negócio jurídico realizado. Porém, no mérito o embargante discute o redirecionamento da execução aos herdeiros e a nulidade da CDA, de modo que o embargante visa a extinção da Ação de Execução Fiscal, e, em caráter subsidiário, o redirecionamento da execução fiscal aos herdeiros do executado.

Nesse desiderato, entendo que o Juízo a quo escorreitamente entendeu que resta evidente, que o embargante, em sede de embargos de terceiro, visa discutir a exigibilidade do crédito tributário e a legitimidade para integrar o polo passivo da ação executiva, matérias essas não passíveis de serem apreciadas em sede de Embargos de Terceiros.

Com efeito, não há dúvida que os Embargos de Terceiro não se prestam a discussão sobre os elementos subjetivos do processo executório, na medida em que o embargante não é parte legítima para, em processo alheio, discutir o direito das partes, de modo que não pode alegar nulidade ou ilegitimidade passiva ou ativa da lide executória, mas simplesmente a exclusão do bem da execução, sem questionar elementos subjetivos da ação primitiva.

Dessa forma, verifico que o agravante escolheu via errônea para pleitear a exclusão do processo de execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E AUSENCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MATERIAS ESTRANHAS AO OBJETO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PRECEDENTES. Por possuírem os embargos de terceiros, finalidade específica, destinada a desconstituir a constrição judicial, com a consequente liberação do bem, a matéria cognoscível limita-se àquela relacionada ao artigo 674, do CPC,
não se inserindo em tal rol alegações relativas a ação principal
, tal como a prescrição intercorrente. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível 70080263056. Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini. Julgado em 13.02.2019).

EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO- ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO -
Não se prestam os embargos de terceiro para o reconhecimento de ilegitimidade passiva na execução, devendo tal medida ser veiculada por meio de embargos à execução
. Nos termos do art. 1.046 do CPC, a finalidade dos embargos de terceiro é tão somente desonerar bens constritos por apreensão judicial, os quais pertençam àqueles incontroversamente havidos como terceiros na execução. Ou seja, em seara de embargos de terceiro somente se discute a eficácia objetiva e não a abrangência subjetiva do título executivo judicial. A ilegitimidade "ad causam" daquele apontado como parte há de ser, portanto, defendida no próprio processo de execução. (TRT 3. RELATOR Des. Paulo Roberto de Castro. PROCESSO 743508 00808-2008-110-03-00-1.Publicação 02/12/2008).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA
impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.
3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Ademais, além da inadequação da via eleita por conta do próprio pedido, estranho ao objeto dos embargos, vê-se também a inadequação da peça processual, tendo em vista que o embargante é contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU.

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. (CPC/2015)

Art. 131. São pessoalmente responsáveis: I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; (grifei). II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação; III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. (CPC/2015).

O fato de o agravante/embargante não ser parte no processo de execução, não o isenta de ser o responsável tributário do bem em questão, pois ainda que haja composição errônea no polo passivo da execução, a responsabilidade pelo pagamento do tributo não foge do seu real responsável, qual seja, o embargante/agravante, que comprovou nos autos sua relação de posse e proprietário de fato do imóvel.

E, ainda, o embargante comprovou através dos documentos acostados aos autos, a condição de responsável tributário do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN, porém não teve a preocupação de efetuar o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Lógico que a ação primitiva foi ajuizada em face de quem constava nos órgãos competentes municipais como responsável tributário do imóvel.

É cediço que a responsabilidade por manter o cadastro imobiliário fiscal no Município de Belém atualizado também é do promitente comprador, nos termos do art. 20, III, do Decreto Municipal 36.098/99.

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL, POR INCORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTES DO LANÇAMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO FISCO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. 1. Na sucessão empresarial, por incorporação, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida), consoante inteligência do art. 132 do CTN - cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos da sucedida, assim expressamente determinada por lei - e, por isso, pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor. 2. Se o fato gerador ocorre depois da incorporação mas o lançamento é feito contra a contribuinte/responsável originária, não há falar em necessidade de alteração do ato de lançamento, porque a incorporação não foi oportunamente comunicada, não podendo o incorporador obter proveito de sua própria torpeza. 3. A efetiva comunicação aos órgãos/entidades competentes, pela incorporadora, da ocorrência da incorporação da sociedade empresária proprietária do veículo é o exato momento em que o fisco toma conhecimento do novo sujeito passivo a ser considerado no lançamento, razão pela qual, in casu, esse momento deve ser entendido, para fins tributários, como a data do ato da incorporação (arts. 123 e 132 do CTN). 4. Embargos de divergência providos. (EREsp 1695790/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 26/03/2019).

Ademais, nos termos da atual jurisprudência do STJ, no caso de falecimento do contribuinte só será possível o redirecionamento da execução fiscal no caso de o óbito acorrer após a citação, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).”

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. IV - Não apresentação, no agravo, de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação damulta prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no REsp 1681731/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, destaque meu).”

E seguindo tal posicionamento, a jurisprudência deste Egrégio TJPA manifesta-se da seguinte forma:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE BELÉM. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA OS SUCESSORES DO DE CUJUS. TESE DO MUNICÍPIO AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. EXEQUENTE QUE OFERECEU RESISTÊNCIA À PRETENSÃO, IMPUGNANDO O CONTEÚDO DA EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. LITIGIOSIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO APELANTE AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. À UNANIMIDADE. 1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN, sob pena de violação à Súmula 392 do STJ. 2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte. 3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. 5. O Município exequente/apelante deu causa a apresentação da exceção de preexecutividade, por ter ajuizado a execução fiscal contra parte considerada ilegítima para figurar no polo passivo do feito, devendo arcar com verba honorária ao procurador da parte adversa. No caso, após tomar conhecimento da execução fiscal proposta, foi necessário que a viúva do executado contratasse advogado para defender a ilegitimidade passiva do seu marido falecido, devendo o seu representante legal ser remunerado pelo trabalho desenvolvido, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no artigo 85, §2° do CPC. 6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO APELANTE AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. À UNANIMIDADE. (TJPA. Processo n.º 0019231-36.2011.8.14.0301. Desembargadora Relatora Ezilda Pastana Mutran. Data do Julgamento: 31/8/2020)”

EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO JÁ FALECIDO. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Município de Belém ajuizou execução fiscal, de cobrança de IPTU, contra pessoa que fora sócia da Sociedade Empresária proprietária do imóvel. 2. Ademais, verifica-se que tal imóvel já fora objeto de adjudicação e, posteriormente, de alienação por meio de contrato de compra e venda. 3. Destarte, conclui-se pela ilegitimidade do executado, sendo adequada a manutenção da sentença que concluiu pela extinção do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação 0824555-27.2018.8.14.0301. 2ª Turma de Direito Público. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO. 29/09/2022)

Em relação a diferença entre arrematação e adjudicação, entendo que o contrato de compra e venda do imóvel foi feito entre o embargante e os adjudicatários do bem, pois o cumprimento da obrigação de transferência do imóvel para o vendedor se deu por ação de obrigação de fazer em cumprimento de sentença. Logo o objeto de compra e venda foi a cessão de direitos da carta de adjudicação expedida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de São Paulo.

Nesse sentido o embargante alega que por se tratar de adjudicação, transferência compulsória do bem, não faz sentido o adjudicatário receber os bens com gravames ou com dívidas. Ora, como bem explicado a alienação não se deu por arrematação, essa sim, teria o condão de livrar o arrematante de ônus tributários relacionados ao imóvel, pois trata se de aquisição originária, livre de ônus tributário, tendo em vista que os débitos anteriores a arrematação se sub-rogam no preço da hasta.

No que diz respeito a adjudicação compulsória, esta não tem o condão de livrar o bem de nenhum ônus tributário, pois a transferência da propriedade do imóvel não afasta a responsabilidade tributária do novel comprador, pois trata-se de obrigação
propter rem
, ou seja, acompanha o bem, ainda que o fato gerador anteceda a alteração da titularidade do imóvel.

Assim, como o objeto da transação de compra e venda foi a cessão de direito, que no caso se tratava da Carta de Adjudicação, o novel comprador de posse do Contrato de Compra e Venda e da Carta de Adjudicação deveria ter providenciado diante do Cartório de Registro de Imóveis os procedimentos para outorga da escritura pública definitiva e comunicação aos demais órgão públicos municipais interessados, para assim evitar a emissão errônea da Certidão da Dívida Ativa (CDA).

Assim, o embargante contribuiu para que a elaboração da (CDA) fosse errônea quanto ao sujeito passivo, pois se houvesse cumprido com sua obrigação de informar o Fisco sobre alteração da titularidade do imóvel o processo primitivo estaria com o polo passivo compostos pelos reais possuidores/proprietários do imóvel.

No tocante à alegação de que, nos processos 0824536-21.2018.8.14.0301, 0825664-76.2018.8.14.0301, 0824581-25.2018.8.14.0301, 0824578-70.2018.8.14.0301 e 0824555-27.2018.8.14.0301, os quais possuem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, aderi ao entendimento dos demais Desembargadores pela nulidade da execução fiscal proposta contra pessoa falecida antes da citação, registro que, embora os autos em exame apresentem forte similitude com os mencionados, não estou adotando a mesma orientação, o que teria suscitado alegações de possível insegurança jurídica. Contudo, ressalto que, em situações análogas à dos presentes autos, o entendimento deste Tribunal tem se firmado no seguinte sentido:

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. PARTE ILEGÍTIMA. QUESTIONAMENTO DO MÉRITO DA EXECUÇÃO. INACEITÁVEL POR EMBARGOS DE TERCEIRO.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Nos termos do Art. 674 a finalidade dos embargos de terceiros consiste em liberar o bem, que é de posse e domínio de terceiro estranho à relação processual, constrito por ato judicial como por exemplo: penhora, arresto, depósito, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha. 2- No mérito o embargante discute o redirecionamento da execução aos herdeiros e a nulidade da CDA. Fica claro que o embargante visa a extinção da Ação de Execução Fiscal, e, em caráter subsidiário, requer que seja redirecionada a execução fiscal aos herdeiros do executado. 3- O embargante não é parte legítima para, em processo alheio, discutir o direito das partes, portanto não pode alegar nulidade ou ilegitimidade passiva ou ativa da lide executória, mas simplesmente a exclusão do bem da execução, sem questionar elementos subjetivos da ação primitiva. 4- Além da inadequação da via eleita por conta do próprio pedido, estranho ao objeto dos embargos, vê-se também a inadequação da via eleita – embargos de terceiros - por conta de ser o embargante contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU. 5- O embargante comprovou através dos documentos acostados aos autos, a condição de responsável tributário do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN, porém não teve a preocupação de efetuar o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Lógico que a ação primitiva foi ajuizada em face de quem constava nos órgãos competentes municipais como responsável tributário do imóvel. 6- Apelação conhecida, mas desprovida, à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

(Apleação 0824599-46.2018.8.14.0301. 1ª Turma de Direito Público. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. 12/08/2020)

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
Hotel São Braz Ltda,
contra sentença proferida pelo MMº.
Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos dos Embargos de Terceiros, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I e IV do CPC (Id. 1719016 - Pág. 1/6).

(...)

É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação. É cediço que, nos termos do art. 674, os embargos de terceiros são manejados para liberar o bem, que é de posse e domínio de terceiro estranho à relação processual, constrito por ato judicial como por exemplo: penhora, arresto, depósito, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha. Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Em análise do contido nos autos, entendo que o Juízo a quo escorreitamente entendeu que resta evidente, que o embargante, em sede de embargos de terceiro, visa discutir a exigibilidade do crédito tributário e a legitimidade para integrar o polo passivo da ação executiva, matérias essas que deveriam ser apreciadas por meio de ação própria. Dessa forma, verifico que o embargante escolheu via errônea para pleitear a exclusão do processo de execução. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E AUSENCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MATERIAS ESTRANHAS AO OBJETO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PRECEDENTES. Por possuírem os embargos de terceiros, finalidade específica, destinada a desconstituir a constrição judicial, com a consequente liberação do bem, a matéria cognoscível limita-se àquela relacionada ao artigo 674, do CPC, não se inserindo em tal rol alegações relativas a ação principal, tal como a prescrição intercorrente. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível 70080263056. Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini. Julgado em 13.02.2019). EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIROILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO - Não se prestam os embargos de terceiro para o reconhecimento de ilegitimidade passiva na execução, devendo tal medida ser veiculada por meio de embargos à execução. Nos termos do art. 1.046 do CPC, a finalidade dos embargos de terceiro é tão somente desonerar bens constritos por apreensão judicial, os quais pertençam àqueles incontroversamente havidos como terceiros na execução. Ou seja, em seara de embargos de terceiro somente se discute a eficácia objetiva e não a abrangência subjetiva do título executivo judicial. A ilegitimidade "ad causam" daquele apontado como parte há de ser, portanto, defendida no próprio processo de execução. (TRT 3. RELATOR Des. Paulo Roberto de Castro PROCESSO 743508 00808-2008-110-03-00-1.Publicação 02/12/2008). Vê-se que, além da inadequação da via eleita por conta do próprio pedido, estranho ao objeto dos embargos, tem-se também a inadequação da peça processual, tendo em vista que o embargante é contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU. Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. (CPC/2015) Art. 131. São pessoalmente responsáveis: I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; (grifei). II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação; III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. (CPC/2015). O fato de o apelante não ser parte no processo de execução, não o isenta de ser o responsável tributário do bem em questão, pois ainda que haja composição errônea no polo passivo da execução, a responsabilidade pelo pagamento do tributo não foge do seu real responsável, qual seja, o embargante/apelante, que comprovou nos autos sua relação de posse e proprietário de fato do imóvel.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença de primeiro grau tal como lançada nos autos.

(Apelação.
0824575-18.2018.8.14.0301.
1ª Turma de Direito Público. Desembargadora
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
. 09/12/2022)

Destaco, ainda, a existência de diversos precedentes deste Relator em sentido convergente ao entendimento ora adotado, nos quais se reconheceu a inadequação dos embargos de terceiro como meio idôneo para discutir questões relativas à legitimidade passiva na execução fiscal, especialmente quando a parte embargante figura como responsável tributário. São exemplos os julgados nos processos de nº 0824592-54.2018.8.14.0301, 0824551-87.2018.8.14.0301 e 0824563-04.2018.8.14.0301, todos já transitados em julgado, nos quais restou assentado que os embargos de terceiro têm como finalidade exclusiva a desconstituição da constrição judicial sobre bem de terceiro alheio à relação processual, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, não se prestando à impugnação da legitimidade da parte executada ou à extinção da execução fiscal.

Presente essa moldura, sendo o embargante responsável tributário do imóvel, nos termos do Art. 34 do CTN, não preenche os critérios exigíveis para figurar como terceiro, na relação processual, nos termos do Art. 674 do CPC.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 03/06/2025